Tribunal: TJMT
Processo: 1016058-83.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016058-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), DANILO VENTURA MARIM - CPF: 072.572.931-71 (PACIENTE), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (IMPETRANTE), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP
) – VÍCIO SUPERADO – PRISÃO PREVENTIVA REANALISADA E MANTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM –PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE MEDIANTE ARROMBAMENTO INVADE QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR E SUBTRAI ESPINGARDA CALIBRE 12, REVÓLVER 38 E DIVERSAS MUNIÇÕES –
MODUS

OPERANDI
E RISCO CONCRETO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Fica prejudicado
o writ
no ponto em que suscitada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, na redação da Lei nº 13.964/19, quando verificado que a prisão preventiva foi reanalisada e mantida, diante da necessidade da garantida da ordem pública e aplicação da lei penal, que persistem,
considerados o
modus operandi
empregado na ação criminosa e a fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, interposto pelo Drº FLAVIO SILVA DA CUNHA (OAB-25215) em benefício de DANILO VENTURA MARIM, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro-MT (Autos sob o código de nº 0000428-02.2020).

Aduz que o paciente está respondendo ação penal por
furto qualificado
, estando preso preventivamente desde
05/03/2020.

Ressalta, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivo por mais de 145 (cento de quarenta e cinco) dias, sem que houvesse a análise da prisão no prazo legal de 90 dias,
violando o art. 316, parágrafo único, do CPP:

“...até o momento, previsão para o início da instrução, tampouco do seu término, ou seja, sequer data para audiência, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por inequívoco EXCESSO DE PRAZO
.
”
(pag. 08-PDF).

Destaca os
predicados pessoais do paciente
, tais como bons antecedentes, endereço e emprego fixo, possuindo filho de 04 (quatro) anos o qual depende de seu labor.

Por fim, justifica caso seja condenado o regime será o aberto.

Assim,
requer a concessão liminar da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente
,
alegando excesso de prazo por violação ao art. 316
, parágrafo único do CPP
, aplicando ao caso as medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 –CPP).

A liminar indeferida (pags. 32/36-PDF).

As informações (pags. 43/51-PDF). O pedido de reconsideração do rejeitado (pags. 70/71-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Drª. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, é pela denegação da ordem
(pags. 55/64-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente habeas corpus visa obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de DANILO VENTURA MARIM, alegando, em síntese, excesso de prazo por violação ao artigo 316 do CPP, ao argumento de que a prisão preventiva não foi revista dentro do prazo legal de 90 dias.

Quanto a alegação de excesso de prazo
para a revisão da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP),
de acordo com as informações da autoridade coatora (pags. 43/51-PDF) foi feita a reanálise da prisão, a qual foi mantida, de modo que restou prejudicado o
writ
no ponto, porquanto o alegado vício foi sanado.

Verbis
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“O artigo 31 6, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”. A revogação da prisão preventiva no curso da persecução penal pressupõe, portanto, a insubsistência (fática ou jurídica) dos motivos que levaram o magistrado a decretar a medida extrema da segregação cautelar.

Pois bem.

A decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria
, como, por igual, na necessidade da decretação da segregação cautelar
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerados o modus operandi empregado na ação criminosa e a fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime.

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram o Juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar dos denunciados
.

Demais disso,
o fato de o indiciado possuir predicados pessoais favoráveis
(primariedade, atividade lícita e endereço fixo) não tem, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie...

Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por DANILO VENTURA MARIM (id 3471 5479 - Pág. 1 21 /1 24).”
(Decisão pags. 43/51-PDF).

Nesse sentido, a manutenção do decreto preventivo, encontra-se devidamente justificado, porquanto, o paciente DANILO VENTURA MARIM, em companhia de CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA, no dia 01/03/2010,
na unidade da polícia militar localizada no distrito de Brasnorte,
município de Nova Maringá/MT,
mediante arrombamento, ingressaram nas dependências do quartel da polícia militar, por volta das 17h39min, e subtraíram uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38, além de diversas munições calibre 38,
ao passo que que ao manter a prisão do ora beneficiário, considerou o decreto preventivo anteriormente prolatado (
fundamentação
per relationem
), porquanto os fundamentos outrora empregado para a custódia ainda persistem.

De fato, a conduta e
modus operandi
perpetrado pelo acusado e seu comparsa, em adentrar nas dependências do Quartel da Polícia Militar, mediante arrombamento, vindo a subtrair duas armas de fogo, calibre 12 e um revólver calibre 38., circunstâncias que mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, conforme restou fundamentado na decisão constritiva.

Ademais, como bem observado na decisão originária, a manutenção se faz presente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,

pois houve
“...a fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime.”

Por fim, deve ser lembrado que
o excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais
. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou da acusação.

No presente caso,
a ausência de prova pré-constituída
, hja vista que a inicial veio acompanhada apenas de documentos pessoais, tais como Título de Elitor, comprovante de residência, Declaração de boa conduta e Certidão de nascimento do filho menor,
não é capaz de demonstrar que o elastério tenha sido provocado por culpa do juízo
.

Dessa maneira,
considerando que o alegado excesso de prazo para reanálise da prisão do paciente já foi superado
, tendo em vista que o juízo de primeiro grau, nos termos do comando do art. 316, Parágrafo único do CPP, manteve o decreto preventivo, e não vislumbrando a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, mantenho a custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de justiça,
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020